Tribunal: TJMT
Processo: 1016297-19.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
HABEAS CORPUS PJE – No 1016297-19.2022.8.11.0000 – COMARCA DE CAMPO VERDE
IMPETRANTE: TASSIANA ABUD CHAUD
PACIENTE: JUVENIL RODRIGUES CAETANO
EMENTA
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER – MOTIVO FÚTIL E FEMINICÍDIO - PRISÃO PREVENTIVA - ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL - AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA - NÃO VERIFICÁVEL - PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA EXTREMA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS E PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADAS PELO MODUS OPERANDI EMPREGADO - EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – ORDEM DENEGADA.
Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do fato criminoso, revelado no modus operandi e na motivação da infração em tese praticada pelo paciente, ao passo que as eventuais condições pessoais favoráveis, por si só, não obstam a custódia cautelar extrema.
Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016297-19.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE CAMPO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CHRISTIANE FERREIRA SENGER - CPF: 056.274.771-05 (VÍTIMA), TASSIANA ABUD CHAUD - CPF: 710.922.691-34 (ADVOGADO), TASSIANA ABUD CHAUD - CPF: 710.922.691-34 (IMPETRANTE), JUVENIL RODRIGUES CAETANO - CPF: 036.758.436-02 (PACIENTE), 3 VARA CRIMINAL DE CAMPO VERDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER – MOTIVO FÚTIL E FEMINICÍDIO - PRISÃO PREVENTIVA - ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL - AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA

- NÃO VERIFICÁVEL - PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA EXTREMA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS E PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADAS PELO
MODUS OPERANDI

EMPREGADO - EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – ORDEM DENEGADA.

Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do fato criminoso, revelado no
modus operandi
e na motivação da infração em tese praticada pelo paciente, ao passo que as eventuais condições pessoais favoráveis, por si só, não obstam a custódia cautelar extrema.

Ordem denegada.

Relatório

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado por TASSIANA ABUD CHAUD (Advogada OAB/MT 9377) em favor de
JUVENIL RODRIGUES CAETANO
, apontando com autoridade coatora o Juízo de direito da 3a Vara de Campo Verde/MT (Processo no 1002255-06.2022).

Aduz que
o paciente foi denunciado pelos crimes
de
homicídio qualificado e ocultação de cadáver,
capitulados nos artigos 121, §2o, II (motivo fútil) e VI (feminicídio), c.c. o § 2-A, incisos I (violência doméstica familiar) e II (menosprezo ou discriminação à condição de mulher), e 211, ambos do Código Penal, com implicação na Lei Maria da Penha.

A impetrante alega, em síntese, ausência dos requisitos da
prisão preventiva, contidos no artigo 312 do CPP
, que não há motivos para a manutenção da segregação cautelar, demonstrando apenas antecipação de pena
verbis:

“No caso em tela, está cristalina a inexistência do periculum in libertatis, cabendo ressaltar que a medida cautelar só deve prosperar diante da existência de absoluta necessidade de sua manutenção e caso subsista os dois pressupostos basilares de todo provimento cautelar, ou seja, o fumus bonis júris e o periculum in mora, devendo haver a presença simultânea dos dois requisitos, de modo que, ausente um, é ela incabível”

(pag. 22-PDF).

Destaca que o paciente preenche todos os requisitos para aplicação de medida cautelar diversa da prisão
(art. 319 CPP)
, pois
“O fato de tratar-se de imputação de crime que causara clamor público não possibilita, por si só, o indeferimento da liberdade provisória, ou qualquer medida cautelar imposta do artigo 319 do CPP.”
(pag. 15-PDF).

Justifica a existência de predicados pessoais favoráveis ao beneficiário, que
“...o Paciente é pessoa íntegra, de bons antecedentes e que jamais respondeu a qualquer processo criminal.”
(pag. 10-PDF).
Continua,
destacando possuir filho de 03 anos de idade que depende de seu auxílio; que as circunstâncias que levou a morte da vítima foram por ela provocada, observando que
“...o resultado morte foi totalmente acidental.”
(pag. 12-PDF), sendo a culpabilidade do réu relativa.

Forte nessas razões requer
a concessão da ordem de
habeas corpus
, alegando ausência dos requisitos dos artigos 311 de 312 do CPP, mediante expedição de alvará de soltura em favor do Paciente, aplicando as medidas cautelares intermediárias insertas no artigo 319, do CPP.

A liminar foi indeferida (ID 139953663).

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora (ID 140713190).

O parecer, da lavra da douta Procuradoria, Dr. GERSON N. BARBOSA é pela
denegação
da ordem requerida, consoante entendimento assim sumariado:

“SUMÁRIO: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (FEMINICÍDIO) E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PEDIDO PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS DIVERSAS. 1. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITIVA. IMPERTINÊNCIA. VIA INADEQUADA AO APROFUNDAMENTO DE QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. 2. CARÊNCIA DE PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. ATO ALICERÇADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. 3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS E REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. 4. CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE. IMPERTINÊNCIA. NEM MESMO EVENTUAIS PREDICADOS GARANTEM O DIREITO À SOLTURA QUANDO ADEQUADAMENTE JUSTIFICADO O ACAUTELAMENTO. PELO CONHECIMENTO PARCIAL DA ORDEM E, NESSA EXTENSÃO, PELA DENEGAÇÃO.”
(ID 143367150).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A pretensão do writ é de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva, para que o paciente possa responder o processo em liberdade.

Ressai das informações que o paciente JUVENIL RODRIGUES CAETANO foi preso em flagrante no dia 28/06/2022, a qual fora homologada e
convertida em preventiva
, pelos seguintes fatos:

“...no dia 27.06.2022 a avô da vítima registrou o Boletim de Ocorrência no 2022.171838 comunicando o desaparecimento de Christiane. Em conseguinte, no dia 28.06.2022
, o Indiciado Juvenil, juntamente com seu advogado, compareceu à Delegacia para “INFORMAR QUE NADA TINHA HAVER COM OS FATOS DO BOLETIM 2022.171838 E QUE NÃO SABIA DO PARADEIRO DA VITIMA
CHRISTIANE FERREIRA SENGER”.

Entretanto, a Autoridade Policial informa que já havia recebido informações de populares de que o corpo da vítima estaria enterrado no quintal de sua residência
, motivo pelo qual indagou ao Suspeito se a Equipe de Investigação poderia proceder com buscas em sua residência, tendo sido autorizado pelo próprio.

Por fim, iniciadas as buscas,
a Esquipe de Investigação localizou “MANCHAS DE SANGUE BEM COMO TERRA REVOLVIDA NO QUINTAL AO PASSO QUE O IPC CLEBIO INSERIU UMA PONTEIRA DE 1,5 M DE PROFUNDIDADE E RESCENDEU ODOR DE PUTREFAÇÃO CADAVERICA
. MOMENTO EM QUE INICIARAM-SE AS ESCAVAÇOES TENDO O CORPO DE CHRISTIANE FERREIRA SENGER SIDO LOCALIZADO POR VOLTA DE 14 H NA PRESENÇA DA AUTORIDADE POLICIAL PHILIPE PINHO E DO PERITO CRIMINAL”. O representante do Ministério Público manifestou-se pela decretação da prisão preventiva.

Ao decretar a prisão preventiva, narrou o juízo de primeiro grau
a
existência da materialidade e indícios suficientes da autoria do crime de homicídio qualificado (feminicídio) e ocultação de cadáver
, praticado em ambiente doméstico, com extrema gravidade e frieza por parte do acusado que, inclusive já havia ameaçado a ofendida de morte em outra oportunidade.

Destaco a decisão que decretou a prisão preventiva em desfavor do paciente,
verbis:

“O crime de ocultação de cadáver, Indiciado, não possui pena de reclusão superior a 04 (quatro) anos (inciso I do art. 313 do CPP). Entretanto, além do crime noticiado no presente flagrante, verifica-se que a Autoridade Policial representou pela decretação da prisão preventiva do Acusado nos Autos no 1002159-88.2022.8.11.0051, tendo em vista que o representado está sendo investigado, também, pela possível pratica do crime de homicídio qualificado (Feminicídio) perpetrado contra a vítima Christiane Ferreira Senger.

Narra a Autoridade Policial que no dia 27.06.2022 a avô da vítima registrou o Boletim de Ocorrência no 2022.171838 comunicando o desaparecimento de Christiane. Em conseguinte, no dia 28.06.2022, o Indiciado Juvenil, juntamente com seu advogado, compareceu à Delegacia para “INFORMAR QUE NADA TINHA HAVER COM OS FATOS DO BOLETIM 2022.171838 E QUE NÃO SABIA DO PARADEIRO DA VITIMA CHRISTIANE FERREIRA SENGER”. Entretanto, a Autoridade Policial informa que já havia recebido informações de populares de que o corpo da vítima estaria enterrado no quintal de sua residência, motivo pelo qual indagou ao Suspeito se a Equipe de Investigação poderia proceder com buscas em sua residência, tendo sido autorizado pelo próprio. Por fim, iniciadas as buscas, a Esquipe de Investigação localizou “MANCHAS DE SANGUE BEM COMO TERRA REVOLVIDA NO QUINTAL AO PASSO QUE O IPC CLEBIO INSERIU UMA PONTEIRA DE 1,5 M DE PROFUNDIDADE E RESCENDEU ODOR DE PUTREFAÇÃO CADAVERICA.MOMENTO EM QUE INICARAM-SE AS ESCAVAÇOES TENDO O CORPO DE CHRISTIANE FERREIRA SENGER SIDO LOCALIZADO POR VOLTA DE 14 H NA PRESENÇA DA AUTORIDADE POLICIAL PHILIPE PINHO E DO PERITO CRIMINAL”. O representante do Ministério Público manifestou-se pela decretação da prisão preventiva.

Dessa forma, por conveniência da instrução criminal, analiso a representação pela prisão preventiva juntamente com o presente auto de prisão em flagrante. O crime de homicídio qualificado, imputado ao Indiciado possui pena de reclusão superior a 04 (quatro) anos,
satisfazendo o inciso I do art. 313 do CPP.

Tratando-se de prisão processual de natureza cautelar tem-se que para sua decretação devem estar presentes o fumus bonis juris e o periculum in mora.
O fumus bonis juris corresponde aos pressupostos da prisão preventiva indicados no art. 312 do CPP, quais sejam, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria
. A materialidade do delito está consubstanciada no auto de prisão em flagrante, boletins de ocorrências, Despacho no 2022.3.114801, imagens do local do crime (ID no 88603252),
termos de declarações e interrogatório do Suspeito, o qual confessou o crime após a localização do cadáver
. Ao que consta, em cognição sumária e provisória, indícios da autoria encontram-se estampados nos elementos de convicção presentes no procedimento investigativo policial, conforme se extrai das declarações tomadas até o presente momento. Segundo consta do auto de prisão em flagrante, em resumo, o indiciado teria comparecido à Delegacia, na companhia de seu Advogado, para informar que não tinha relação com o desaparecimento da vítima CHRISTIANE FERREIRA SENGER.

Ocorre que,
conforme relato do Investigador RODRIGO AMORIM SOUSA, a Equipe de investigação da Polícia Civil já havia recebido denúncias de populares, informando que o corpo da vítima estaria enterrado no quintal da casa de Juvenil
. Por este motivo, a Equipe de Investigação pediu a autorização do Suspeito para realizar buscas em sua residência, tendo sido autorizado por Juvenil. Por conseguinte, o investigador relata que “logo que foram iniciadas as buscas foram localizadas manchas de sangue bem como terra revolvidas no quintal; QUE o Investigador Clébio ao perceber a terra revolvida inseriu uma ponteira de aproximadamente 1 metro e meio ao que exalou odor de putrefação cadavérica;
QUE Juvenil então confirmou que o corpo estava enterrado naquele local e pediu que fosse retirado de la
”. Certo é que as provas produzidas até o momento não afastam os indícios da autoria delitiva.

Não se tratando, evidentemente, da decretação da prisão processual com base em meras conjecturas e suposições. Em verdade, a situação concreta existente nos autos revela a imperatividade da custódia. Impende ressaltar, por oportuno, que a exigência normativa é a presença de indícios suficientes de autoria para embasar a prisão preventiva e não certeza irretorquível. E indícios suficientes encontram-se presentes em virtude dos elementos de cognição reunidos no procedimento investigativo policial. Além da prova da existência do crime e indícios de autoria, o artigo 312 do CPP diz, ainda, que a prisão preventiva somente poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

No caso vertente, entendo que a prisão preventiva do indiciado é necessária para resguardar a ordem pública, uma vez que os crimes perpetrados são de extrema gravidade
, como se verifica através do modus operandi com que se deu o crime, concernente ao homicídio e ocultação de cadáver da vítima CHRISTIANE FERREIRA SENGER, evidenciando frieza e periculosidade do indiciado. No ponto, necessário ressaltar que o Representado já havia ameaçado a vítima de morte em outra oportunidade.

Isso porque, conforme confissão do próprio, informou que “uma vez com raiva ameaçou de matar Christiane”. Com efeito, diante das circunstancias específicas do caso concreto, nota-se a gravidade acentuada do crime versado, que ultrapassam a normalidade do tipo penal e justifica a aplicação de medida mais severa, demonstrando a necessidade da prisão preventiva. A propósito, como bem fundamentado pelo Parquet, salienta-se que o crime foge da normalidade dor crimes ocorridos neste município, tendo causado alta repercussão social, trazendo comoção e indignação na comunidade local, através das redes sociais e imprensa local, o que, também, justifica a aplicação da medida mais severa.

Sobre o assunto, cita-se a seguinte jurisprudência:

(...)

Posto isso e estando presentes os requisitos legais da prisão cautelar, em razão da natureza da infração praticada e ainda para assegurar a ordem pública, garantir lisura na instrução processual e assegurar eventual aplicação da lei penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do Indiciado JUVENIL RODRIGUES CAETANO, o que faço com fulcro no art. 312 e ss. do CPP.”
(Decreto preventivo – pag. 35/40-PDF).

Formulado pleito de liberdade provisória em favor do paciente, restou indeferido pela magistrada de primeiro grau, diante da permanência dos requisitos que justificaram o decreto provisório e ausência de fato novo:

“...as alegações trazidas pela defesa, notadamente quanto à ausência de dolo e desclassificação do crime de homicídio qualificado para lesão corporal seguida de morte, se confundem com o mérito, devendo ser melhores apreciadas no curso da instrução criminal, onde o réu poderá produzir provas sob o crivo do contraditório de suas alegações, defendendo-se, então, com maior amplitude da acusação contra ele lançada pelo Ministério Público...”
(decisão pag. 117-PDF)

É certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da não culpabilidade, a luz do art. 5o, LVII, da Constituição Federal.

Pelas evidências ora apresentadas no decreto preventivo e pelas informações da autoridade judicial, e à vista da prova pré-constituída,
não vislumbro a presença dos requisitos para concessão da ordem pretendida
, porquanto verifico que os fundamentos adotados na decisão atacada que decretou a prisão preventiva permanecem incólumes, não sendo infirmados por qualquer elemento no processo.

A custódia cautelar está calcada nos pressupostos de materialidade e indícios de autoria (
fumus comissi delicti
), bem como no requisito relativo à necessidade da ordem pública, (
periculum libertatis
), face gravidade concreta do ilícito, revelado no
modus operandi
e na motivação da infração em tese praticada pelo paciente, consoante frisado pela autoridade judiciaria, a meu ver são capazes de ensejar conclusão sobre a nocividade que a liberdade do requerente representa à tranquilidade social e à ordem pública.

Os Tribunais Superiores tem entendido que a prisão preventiva se justifica para acautelar a ordem pública em razão da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade demonstrada pelo
modus operandi
empregado, como no caso do presente

writ.

Confira-se:

“(...) A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi , constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.”
(HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC 15-07-2020).

“A custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do agravante está evidenciada no modus operandi

do ato criminoso. [...] Nesse contexto, tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Precedentes.”
(AgRg no RHC 155.587/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022).

Na mesma linha intelectiva já decidiu este Tribunal:

(TJMT)

“A gravidade em concreto da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciadas a partir do violento modus operandi na consumação do crime,
constituem fundamentos idôneos da prisão preventiva calcada na necessidade de garantia da ordem pública
. (...)”
(N.U 1011937-41.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal,
Julgado em 03/08/2022
).

(TJMT)
“Tem-se por devidamente motivada a custódia, vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao fumus comissi delicti e periculum libertatis, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, mormente no caso em exame, em que identificada a gravidade dos delitos e a periculosidade social do criminoso. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.”
(N.U 1020964-82.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal,
Julgado em 08/12/2021
).

Quanto aos predicados pessoais externados na inicial,
é entendimento jurisprudencial que, embora apreciáveis, eventuais condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir, por si só, a segregação provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como no presente caso (Enunciado n. 43, TCCR/TJMT ).

Neste ponto, destaco:

“(...) CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA . AGRAVO REGIMENTAL

DESPROVIDO. (...) A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no HC 564.397/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA,
julgado em 09/06/2020
).

No mesmo seguimento este Tribunal já decidiu:

“3. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação do seu decreto preventivo, eis que presente dois requisitos autorizadores da decretação da custódia cautelar: garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. 4. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.
(N.U 1011380-54.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 29/07/2022).

Quanto a tese da defesa, de “culpabilidade relativa” do paciente
, ao narrar que a
“...o resultado morte foi totalmente acidental.”
(pag. 12-PDF), verberando que vítima teria se ferido acidentalmente no banheiro, onde teria batido com a cabeça, certamente não condiz com a via estreita do
habeas corpus.

Quanto a tese de que o paciente possui filho de três anos de idade
dependente de seu sustento, não há qualquer comprovação nos autos.

Assim, embora se sustente a desnecessidade da custódia cautelar, o decreto preventivo encontra-se justificado vez que presente o
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, mormente considerando o risco que representam à ordem pública.

No mais, sabe-se que, em casos como o presente, recomenda a prudência que se atente para
o princípio da confiança no juiz da causa
, o qual dispõe de meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade da constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas, não sendo no caso, visualizada a aplicação de medidas diversas da prisão, como se pretende a defesa.

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO (FEMINICÍDIO) - PRISÃO PREVENTIVA - TESE DE DESNECESSIDADE – IMPROCEDÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA, REITERAÇÃO CRIMINOSA E AMEAÇA À TESTEMUNHA – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE - ORDEM DENEGADA. (...)
A necessidade da medida extrema, ante as circunstâncias do caso concreto, impede a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.”

(N.U 1002602-32.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/04/2021, Publicado no DJE 28/04/2021).

“Tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa (...) indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.” (STJ, AgRg no RHC 130.398/GO)

Eventuais condições pessoais favoráveis não permitem a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (TJMT, Enunciado Criminal no 43).”
(N.U 1004388-14.2021.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CRIMINAL, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/04/2021, Publicado no DJE 15/04/2021).

Ante o exposto, com o parecer,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
, mantendo, por ora, incólume o r. decisum invectivado em desfavor do paciente
JUVENIL RODRIGUES CAETANO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022